Tribunal: TJPA
Processo: 0805468-53.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805468-53.2023.8.14.0061

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS

APELADO: ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS, BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

1.

Ação de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS que alega nunca ter contratado ou utilizado referido serviço. Sentença de parcial procedência que determinou apenas o cancelamento do cartão e adequação do pagamento do saldo devedor. Apelações interpostas por ambas as partes.

2.

A autora, em apelação, sustenta ausência de contratação e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica. Requer a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O banco, em contrarrazões e apelação própria, sustenta validade do contrato, ausência de danos morais e impugna a condenação em honorários e a insegurança jurídica da sentença.

II. Questões em discussão

2.1. Avaliar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica e se a contratação da RMC foi válida, clara e legítima.

2.2. Verificar a possibilidade de conversão da contratação em empréstimo consignado comum.

2.3. Apurar se houve dano moral e se é cabível restituição em dobro dos valores descontados.

2.4. Definir a forma de cobrança do saldo devedor e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.1. Diante da hipossuficiência da autora e da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabia ao banco comprovar a regularidade da contratação e a ciência clara da consumidora quanto ao funcionamento da modalidade RMC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

3.2. A dinâmica da operação revela prática abusiva, pois os descontos mensais em folha não amortizavam integralmente a dívida, levando à perpetuação do débito, o que configura violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 39, V e 51, IV e §1º, I e III).

3.3. Nos termos do Tema 1061/STJ, a recusa imotivada à realização da perícia grafotécnica em caso de impugnação da assinatura pode configurar cerceamento de defesa, especialmente quando a assinatura digital é contestada — o que se aplica ao caso concreto.

3.4. A contratação deve ser convertida em empréstimo consignado tradicional, com incidência das taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, desde que inferiores às aplicadas.

3.5. A repetição do indébito é devida em dobro para os valores descontados após 30/03/2021 (EAREsp 600.663/RS), por se tratar de cobrança indevida com má-fé presumida.

3.6. O dano moral prescinde de prova específica, sendo in re ipsa no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. Fixado o valor de R$3.000,00, conforme parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3.7. Diante da sucumbência mínima da autora, inverte-se o ônus da sucumbência, com condenação exclusiva do banco.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
4.1. Recurso do banco conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida clareza e transparência quanto ao seu funcionamento e aos encargos aplicáveis, viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva.

2. A ausência de consentimento esclarecido na contratação de RMC impõe a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios regulados pelo Banco Central.

3. Configuram dano moral os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo cabível indenização, bem como restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor
: arts. 6º, III e VIII; 14; 39, V; 42; 51, IV e §1º, I e III.

·

Código Civil
: arts. 389, parágrafo único; 406, §1º (Lei n.º 14.905/2024).

·

Código de Processo Civil
: arts. 355, I; 86, parágrafo único; 98, §3º.

·

INSS/PRES
: Instrução Normativa n.º 28/2008, art. 17-A.

·

Súmulas do STJ
: 297, 54, 362.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ
, Tema 1061: “Nos contratos bancários, a assinatura digital impugnada pela parte deve ser objeto de prova pericial.”

·

STJ
, EAREsp 600.663/RS.

·

TJMG
, Apelação Cível n.º 1000020-0680668-002.

·

TJSE
, Apelação Cível n.º 0003726-49.2021.8.25.0074.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do Banco Daycoval e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805468-53.2023.8.14.0061

APELANTE/APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A

APELANTE/APELADO: ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por
ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS e

BANCO DAYCOVAL S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/ NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC, C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para
determinar
que o banco requerido procedesse o cancelamento do cartão de crédito consignado contratado pela autora consigo, ajustando-se o modo de pagamento do saldo remanescente do débito.

Narram os autos de origem que
ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS ajuizou a demanda
em face do
BANCO DAYCOVAL S.A
., alegando, em síntese, que percebeu que todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício relativos à cartão de crédito consignado, entretanto a requerente esclarece que jamais solicitou tal serviço.

Requer, desta forma, a procedência da presente ação, para que seja declarada a nulidade das cláusulas/instrumentos contratuais que prevejam a cobrança de RMC reserva de margem consignável de cartão de crédito; condenar a Requerida a repetição de indébito dos valores ilegalmente cobrados até então e dos valores que forem cobrados após a propositura desta ação e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$25.000,00 (quinze mil reais).

Inicial e documentos no Id 103296456.

Citado, o réu apresentou contestação (Id 108856178). Arguiu que a parte autora contratou um cartão de crédito consignado, foi devidamente informada sobre a contratação, efetuou saque, bem como impugnou a ocorrência de danos morais. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. Juntou documentos.

Réplica no Id 113415767.

Sobreveio a decisão lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, haja vista que as provas documentais produzidas (ou a ausência delas) são suficientes para dirimir as questões debatidas. No mais, os contratos impugnados foram supostamente formalizados pelo meio digital, mediante assinaturas eletrônicas.

Oportuno ressaltar que o juiz tem o poder-dever de impedir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, ordenar a realização das provas necessárias à instrução do processo e indeferir aquelas desnecessárias ao deslinde da causa, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o que não implica em cerceamento de defesa se os aspectos decisivos estiverem suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado, motivo pelo qual indefiro o pedido de prova técnica postulado pelo autor, já que os documentos constantes dos autos são suficientes para elucidar o caso.

Indefiro a impugnação à justiça gratuita, pois, a despeito do valor recebido mensalmente, a existência de empréstimos e diversos descontos demonstram que, atualmente, a renda da autora é insuficiente para garantir a sobrevivência digna e o pagamento das custas processuais.

Não há que se falar em falta de interesse de agir, pois a lei não exige o pedido administrativo prévio para o exercício do direito de ação previsto na CF.

No mérito, os pedidos deduzidos na petição inicial são parcialmente procedentes.

Compulsando estes autos, verifica-se que o banco requerido demonstrou que o autor contratou cartão de crédito consignado, com autorização de desconto em seu benefício previdenciário, através do "Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização de Cartão de Crédito Consignado Bano Daycoval" - contrato número 52-1301514/22 (Id 108856180), consentimento com o cartão beneficio consignado. Também demonstrou saque do limite do cartão de beneficio consignado, assinatura do cliente e dossiê de contratação conforme Id 108856180 e seguintes.

No referido "Termo de Adesão" alhures mencionado, o autor autorizou sua fonte pagadora a reservar margem consignável dos seus proventos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das suas faturas, além do que declarou ter conhecimento de que eventuais valores que sobejassem a sua margem consignável deveriam ser pagos por meio da fatura emitida pelo banco requerido.

Consoante se afigura, o contrato foi claro sobre o seu objeto e a autorização para o desconto do valor parcial da fatura do cartão de crédito do autor no benefício previdenciário deste.

Ademais, os documentos demonstram que a parte autora teve crédito em seu proveito do valor emprestado pelo banco requerido via cartão de crédito consignado ("houve a celebração de um contrato para Reserva de Margem Consignável (RMC), no qual houve a liberação do crédito contratado".

Como se não bastasse, não se vislumbra qualquer vício de consentimento, até mesmo porque a parte autora já contratou diversos empréstimos consignados e cartões de crédito consignado em outras ocasiões, conforme se depreende dos extratos do INSS juntados por ela próprio conforme Id 103296466, o que evidencia que tinha conhecimento suficiente saber que estava contratando cartão de crédito consignado com o banco requerido.

Destarte, inviável a declaração de inexistência da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mediante a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além da condenação do banco requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

Portanto, não havendo demonstração das irregularidades na contratação da operação impugnada pela autora, de rigor a improcedência dos pedidos.

Nesse sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação da autora de descontos em seu benefício previdenciário de parcelas de empréstimo consignado que não contratou. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. NÃO CABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações da autora, o que afasta a inversão do ônus da prova. Empréstimo realizado por meio digital, ou seja, sem contrato físico assinado pela parte. Documentos juntados. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito c.c. indenização por danos morais Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, com desconto das prestações no seu benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações da autora. Conjunto probatório suficiente a comprovar que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado por meio eletrônico com o Banco réu, acompanhado do documento de identificação da autora e foto "selfie" tirada no ato da contratação. Incontroverso o crédito do capital mutuado creditado na conta corrente em que a autora recebe o benefício previdenciário. Débito das prestações avençadas na aposentadoria da autora realizado em exercício regular de direito do credor. Sentença reformada. Ação julgada improcedente Recurso do réu provido, prejudicado o apelo da autora." (TJSP; Apelação Cível 1002768-72.2021.8.26.0218;Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado;Foro de Guararapes - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022).

"Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais - Cartão de crédito consignado – Autora que admitiu haver realizado empréstimo consignado com o banco réu, mas não cartão de crédito consignado, não tendo autorizado a reserva de sua margem consignável para esse tipo de contratação - Tese ventilada pela autora que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ela hipossuficiente. Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais - Cartão de crédito consignado - Banco réu que comprovou que a autora aderiu a 'Cartão de Crédito Consignado Pan', com autorização para reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário -Banco réu que demonstrou que a autora efetuou saque de R$ 1.045,00 em 5.5.2016, tendo o respectivo valor sido disponibilizado na conta corrente de sua titularidade -Clareza do contrato sobre o seu objeto, bem como sobre a autorização para o desconto, no benefício previdenciário da autora, do valor para pagamento parcial ou integral das faturas do cartão de crédito consignado até o limite legal. Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais - Cartão de crédito consignado - Inocorrência de vício de consentimento - Descontos no benefício da autora que se iniciaram em maio de 2016, tendo ela os questionado apenas em 16.8.2017, quando do ajuizamento da ação -Autora, ademais, que fez diversos empréstimos consignados em seu benefício, a evidenciar que ela tinha conhecimento suficiente para distinguir se estava contratando empréstimo consignado ou cartão de crédito com reserva de margem consignável. Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais - Cartão de crédito consignado – Instrução Normativa INSS/PRES. nº 28/2008 - Banco réu que comprovou a solicitação formal do empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito, nos termos de seu art. 15, I - Sentença reformada - Ação improcedente - Apelo do banco réu provido. Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais - Cartão de crédito consignado - Dano moral - Reconhecido que o banco réu não praticou ato ilícito, não se pode admitir a repetição de indébito ou que a sua conduta tenha acarretado danos morais à autora - Apelo da autora prejudicado." (TJ-SP - APL: 10023431020178260081 SP1002343-10.2017.8.26.0081, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento:27/11/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018).

Outrossim, não obstante a relação jurídica estabelecida entre as partes, certo é que o artigo 17-A da Instrução Normativa INSS n° 28, de 16 de maio de 2008, acrescentado pela Instrução Normativa INSS n° 134, de 22 de junho de 2022, assegura a parte autora a possibilidade de cancelamento do cartão de crédito consignado contratado junto ao banco requerido, ao dispor que:

"Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito e/ou cartão consignado de benefício junto à instituição consignatária acordante.

§ 1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição consignatária acordante, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor, por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido no inciso II do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

§ 2º A instituição consignatária acordante que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito e/ou cartão consignado de benefício deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor."

De rigor, portanto, o cancelamento do cartão de crédito consignado contratado pela autora com o banco requerido, ajustando-se o modo de pagamento do saldo remanescente do débito.

Desnecessário demais considerações.

DECIDO.

Por essas razões, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, o que faço para
determinar
que o banco requerido proceda ao cancelamento do cartão de crédito consignado contratado pela autora consigo, ajustando-se o modo de pagamento do saldo remanescente do débito.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, condeno cada litigante ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, com fulcro no artigo 85, §§2º e 14 do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, haja vista ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tucuruí, data e hora do sistema.

THIAGO CENDES ESCÓRCIO

Juiz de Direito

ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS interpôs
apelação
sustentando que
jamais contratou, recebeu ou utilizou cartão de crédito consignado
, tendo sua assinatura digital impugnada e não reconhecida como válida. Alega ainda que
não houve entrega, desbloqueio ou uso do cartão
, tampouco comprovação válida da contratação pela instituição financeira.

Requer a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, por indeferimento da prova pericial grafotécnica, violando o entendimento do
STJ no Tema 1061
. Alternativamente, pede a
conversão do contrato em empréstimo consignado comum
, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Por fim, enfatiza o caráter social da demanda, destacando a hipossuficiência da autora e o impacto financeiro e emocional causado pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário (24341041 - Apelação).

O BANCO DAYCOVAL S.A. apresentou contrarrazões à apelação de Rosa Maria Rodrigues Martins, defendendo a integral manutenção da sentença de primeiro grau.

Em suma, os principais argumentos do banco são:

Preliminares:
Solicita o não conhecimento do recurso da autora por ofensa ao princípio da dialeticidade (mera repetição de argumentos) e por inovação recursal (pedido de conversão em empréstimo consignado feito apenas em apelação).

Mérito:
Reitera a total legalidade e regularidade da contratação do cartão RMC, enfatizando o cumprimento do dever de informação, a validade da assinatura digital (biometria facial e metadados), a comprovação do crédito na conta da autora e a ausência de vício de consentimento.

Impugnação aos pedidos da autora:
Argumenta que não houve cerceamento de defesa (perícia desnecessária), que a dívida não é infinita, e que não há danos morais ou materiais a serem indenizados, pois o banco agiu em exercício regular de direito. Caso haja condenação, pede que seja proporcional, sem devolução em dobro, e com compensação dos valores já recebidos pela autora (24341044 - Petição).

O BANCO DAYCOVAL S.A. interpôs apelação (24341046 - Petição) defendendo a regularidade do contrato e o cumprimento integral do dever de informação, conforme já reconhecido pela própria sentença de primeiro grau.

Defende ainda que a condenação em
honorários de 10%
é
desproporcional
, pois
não houve condenação pecuniária
e houve
sucumbência recíproca
.

Assevera que a sentença
não especificou a forma de cobrança do saldo devedor
após o cancelamento do cartão, o que causa
insegurança jurídica
.

Ao final, requer a
reforma parcial da sentença, com a redução dos honorários de sucumbência
com base na razoabilidade e a
determinação da forma de cobrança do saldo remanescente
da autora.

Rosa Maria Rodrigues Martins apresentou contrarrazões (Id. 24341051) defendendo a manutenção integral da sentença sob os seguintes fundamentos:

Validade da Contratação:
Reitera que a "selfie" apresentada pelo banco como assinatura digital foi impugnada e que o ônus da prova de sua autenticidade recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ. Argumenta que a ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa e que não há provas da regularidade do contrato.

Honorários de Sucumbência:
Defende a adequação da fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa. Fundamenta que, na ausência de condenação em valor específico ou proveito econômico mensurável, o art. 85, §2º do CPC, autoriza a utilização do valor da causa como base de cálculo. Cita, inclusive, decisão do STJ que corroborou esse entendimento (Agravo em Recurso Especial nº 2451726 - SC).

Forma de Cobrança do Saldo Devedor:
Concorda com o cancelamento do cartão e a liberação da margem consignável, e sugere que, caso haja saldo remanescente, a cobrança seja feita exclusivamente por boleto bancário, jamais por novos descontos em folha de pagamento ou conta corrente.

Ao final, requer que o recurso de apelação do banco seja desprovido, mantendo-se a sentença em sua totalidade, e que os honorários advocatícios sejam majorados para 20% sobre o valor da causa, considerando a atuação em sede recursal e o caráter protelatório da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da parte apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, ao fundamento de que a parte demandada comprovou inexistir defeito na prestação dos serviços.

Da Relação de Consumo e Responsabilidade Objetiva:

De proêmio, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Da Nulidade do Contrato de RMC e Conversão para Empréstimo Consignado Tradicional:
A parte autora, Rosa Maria Rodrigues Martins, demonstrou por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, conforme Histórico de Empréstimos Consignados (ID. Num. 24340979 - Pág. 3/Num. 24340980 - Pág. 1). O banco apelado afirma que o desconto se originou de contrato(s) de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é válido e foi regularmente firmado, verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado se converte em verdadeira operação de empréstimo de valores, que são adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação e que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação, em especial pelo "termo de consentimento esclarecido" ou por outros meios incontestes de prova, o que não o fez.

É duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo (RMC), haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor de forma clara. Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida, configurando prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC).

Sobre o tema colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO RMC. AUTORIZAÇÃO . NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. CARTÃO DE CRÉDITO . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - Inexistindo autorização expressa para a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, conforme estabelece o artigo 3º, III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, configura ato ilícito - Caracteriza-se o dever de indenizar por dano moral o injusto desconto diretamente no benefício previdenciário, que tem natureza alimentar, não podendo ser considerado como um simples aborrecimento - Em casos de ato ilícito, a indenização por dano moral deve ser fixada com a devida prudência, em valor que se mostre capaz de compensar a vítima pelo desgaste e sofrimento ocasionados pelo ofensor - Não há de se falar em repetição em dobro do indébito pelo fato de não se vislumbrar existência de má-fé por parte da instituição financeira .

(TJ-MG - AC: 10000200680668002 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO DEMANDADO. DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DE 5 ANOS PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. DESCONTOS A PARTIR DE 2016 . AÇÃO AJUIZADA EM 2021. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO VÍCIO DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA À DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS . DA NULIDADE DO CONTRATO. PRETENSÃO DO AUTOR DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO . DESCONTOS EM FOLHA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, CAUSANDO-LHE DEDUÇÕES DAS PARCELAS MENSAIS. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO SOB A SIGLA “RMC” QUE SE IMPÕE . DO DANO MATERIAL. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR REFERENTE À RMC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/21 . EDRESP 676.608/ STJ. DO DANO MORAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO . PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR MAIORIA . (Apelação Cível Nº 202200729068 Nº único: 0003726-49.2021.8.25 .0074 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 17/11/2022)

(TJ-SE - AC: 00037264920218250074, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 17/11/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

A má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, o contrato celebrado entre as partes (ID Num. 24340998) deve ser declarado nulo, de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada.

Do Dano Moral:

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. São evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu de forma legítima e transparente.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
.

Da Repetição do Indébito:

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão (EAREsp 600663/RS), estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em
30 de março de 2021
. Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Da análise dos autos, o contrato impugnado foi celebrado em 26 de Julho de 2022, seguindo a regra da repetição em dobro.

Dos Juros e da Correção Monetária:

Para fins de liquidação do débito, o cálculo deve obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente da declaração de nulidade e conversão, o valor do débito deve ser atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC (taxa referencial do SELIC), ambos devidos a partir da data do evento danoso (cada desconto indevido), nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

No que tange aos danos morais, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC (taxa referencial do SELIC), a contar de cada desconto indevido (evento danoso).

Da Sucumbência:

Em razão da reforma ora efetivada, bem como da sucumbência mínima da Autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), inverto o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ROSA MARIA RODRIGUES MARTINS e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, para reformar a sentença e:

Declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
e converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, aplicando-se as taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação, desde que menores do que as originalmente cobradas.

Condenar o BANCO DAYCOVAL S.A. à restituição dos valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário da Autora, de forma
dobrada
para os descontos efetuados
após 30/03/2021
.

o

Todos os valores a serem restituídos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CC, Lei nº 14.905/2024) a partir de cada desconto indevido, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal.

Condenar o BANCO DAYCOVAL S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CC, Lei nº 14.905/2024) a contar de cada desconto indevido (evento danoso).

Consequentemente,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S.A.
, mantendo-se a declaração de nulidade do contrato de RMC e rejeitando seus demais pleitos.

Em razão da reforma ora efetivada, bem como da sucumbência mínima da Autora (art. 86, parágrafo único, do CPC),
inverto o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente o BANCO DAYCOVAL S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025